Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do delito de furto qualificado restaram suficientemente comprovadas nos autos, inexistindo espaço para a incidência do princípio do in dubio pro reo.

2. Concomitantemente ao valor de pequena monta, a aplicabilidade do princípio da insignificância exige o preenchimento de outros requisitos como: a mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.1. No caso concreto, o valor do bem subtraído não é inexpressivo, bem como se verifica a reprovabilidade da conduta do réu, que praticou o crime descrito com abuso de confiança, furtando bem do local onde trabalhava. Portanto, inviável o reconhecimento da atipicidade material.

3. Pena adequadamente cominada.

4. Recurso conhecido e não provido.